Tribunal: TJMT
Processo: 0003315-55.2017.8.11.0035
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003315-55.2017.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARTEMIO LUIZ BAPTISTELLA - CPF: 081.271.900-04 (EMBARGANTE), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), WILSON VIEIRA LOUBET - CPF: 051.445.581-00 (ADVOGADO), CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO - CPF: 145.779.428-44 (EMBARGADO), LUCIANA CRISTINA BUENO DE CASTILHO - CPF: 261.148.598-47 (ADVOGADO), CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO - CPF: 145.779.428-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO AO CONSTAR QUE O APELANTE SERIA O AUTOR DA DEMANDA QUANDO NA REALIDADE O APELANTE É O RÉU – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIANTE DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO APONTADA BEM COMO MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85 § 11º

DO CPC.

Os embargos de declaração consistem na via adequada para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão.

No caso em análise, onde constou na decisão que o Apelante seria o Autor há necessidade de sanar a contradição para que passe a constar que o Apelante é o réu da demanda.

Diante do desprovimento do recurso de Apelação

Cível tem aplicação a regra do artigo 85 § 11º do CPC de forma que majoro os honorários em 2% para fixá0los em 12% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
00003315-55-2017

EMBARGANTE:
ARTÊMIO LUIZ BAPTISTELLA

EMBARGADO:
CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO

.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por Artêmio Luiz Baptistella, em face do acórdão que
negou provimento ao recurso de Apelação Cível
interposto pelo Embargado Christian Neves de Castilho.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que

houve contradição no acórdão Embargado acrescentando que o Apelante (Christian Neves de Castilho), não é o Autor da demanda, mas sim figura como réu na ação de forma que deve ser majorado os honorários diante do desprovimento do recurso de Apelação Cível.

Não há contrarrazões, conforme certidão ID 23666761.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto trata-se de Embargos de Declaração propostos por Artêmio Luiz Batistella em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Christian Neves de Castilho.

Constata-se que o Autor da demanda é Artêmio Luiz Baptistella ora Embargante, valendo ressaltar que na realidade quem ingressou com recurso de Apelação Cível foi o réu ora Embargado em que se insurge com relação a sua condenação na verba de sucumbência.

Ocorre que no acórdão constou equivocadamente que o Autor seria o Apelante quando na realidade o Apelante é o réu Christian Neves de Castilho
e se insurge com relação a sua condenação na verba de sucumbência, pretendendo, ainda que a taxa a ser aplicada no montante da condenação sela a Selic e não o INPC.

O recurso foi desprovido, porém, não houve a majoração dos honorários advocatícios que na sentença foi fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Com relação a condenação da parte ré ao pagamento do ônus de sucumbência é decorrência lógica da causalidade.

Outrossim, assiste razão ao Autor/Apelado/Embargante ao sustentar que deve ocorrer no caso a majoração dos honorários advocatícios
diante do desprovimento do recurso de Apelação Cível interposto pelo réu Christian Neves de Castilho.

Com efeito,

dispõe o artigo 85 §11º do CPC:

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Diante desse quadro, considerando que o recurso de Apelação Cível interposto pelo réu Chistian Neves de Castilho foi desprovido, implica na possibilidade de incidência da regra do referido dispositivo legal.

Portanto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para sanar a contradição apontada visto que quem apelou foi o réu Christian Neves de Castilho e não o Autor da demanda, conforme constou equivocadamente na decisão, bem como para majorar os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024